Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-77.2017.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004812-77.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANESSA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 066.172.421-22 (APELADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 084.072.731-39 (APELADO), RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 068.963.171-59 (APELADO), ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA - CPF: 202.569.731-72 (APELANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA - CPF: 835.314.081-00 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS - CPF: 040.773.241-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON RIBEIRO DOS REIS - CPF: 032.942.081-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL RIBEIRO DOS REIS - CPF: 056.377.771-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DO GENITOR DOS AUTORES – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU COMPROVADA –VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSIONAMENTO MENSAL AO FILHO MENOR – DOIS TERÇOS DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA FATAL – PATAMAR CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO

1. Tratando-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com resultado fatal, se os autos são instruídos com boletim de ocorrência e laudo pericial elaborados pela autoridade policial, indicando a culpa exclusiva do motorista réu pelo sinistro, lhe compete produzir contraprova idônea. Manifestada a desistência da produção prova pericial destinada a desconstituir a narrativa policial, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do réu pelo evento danoso.

2. Presume-se o dano moral em decorrência da morte de um genitor, e é descabida a redução da indenização correspondente quando arbitrada em patamar razoável, tendo em vista o grau de culpa do ofensor e a repercussão da lesão extrapatrimonial.

3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a dois terços dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que um terço desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA
e
SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta por
VANESSA CARVALHO DE SOUZA
,
WESLEI JUNIO DE CARVALHO
e
RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar os réus apelantes ao pagamento das seguintes verbas:
(i)
R$ 40.000,00 a título de indenização por danos morais para cada autor;
(ii)
R$ 4.360,00 a título de indenização por danos materiais;
(iii)
pensionamento mensal ao autor Weslei Junio de Carvalho, no patamar de 2/3 dos rendimentos da vítima Evandro Cícero de Souza, com início na data do óbito e termo final na data em que o beneficiário completar 24 anos.

A sentença resolveu ainda a denunciação da lide, formulada em face da seguradora Tokio Marine S/A, para
condená-la
regressivamente ao pagamento das verbas relativas aos danos materiais, nos limites da apólice.

Em síntese, os réus apelantes sustentam, como tese principal, que o acidente que causou o óbito de Evandro Cícero de Souza, genitor dos autores, ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, defendem a culpa concorrente, além de pleitearem a redução da indenização por danos morais e do pensionamento mensal.

Contrarrazões apresentadas (id. 137278150).

Dispensado o parecer ministerial, tendo em vista que o litigante Weslei Junio de Carvalho alcançou a maioridade civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória decorrente do acidente de trânsito que provocou o óbito de Evandro Cicero de Souza, pai dos autores, e Maísa Soares de Souza Ribeiro, que o acompanhava como passageira em sua motocicleta.

Segundo a inicial, o réu Armando Estevam da Rocha, conduzindo o automóvel Chevrolet S10 pertencente à corré Solange de Oliveira Silva Rocha, invadiu a contramão em trecho da rodovia BR 174 e atingiu a motocicleta pilotada pelo genitor dos autores, que trafegava em sentido diverso, desencadeando os óbitos supracitados.

Na presente ação, os filhos de Cicero de Souza almejam indenização por danos morais e materiais, além de pensionamento mensal. Concomitantemente, foi proposta a ação de n.º 1003029-50.2017.8.11.0006, de autoria dos filhos da passageira Maísa Soares de Souza Ribeiro, com pedidos semelhantes; à exceção do pensionamento.

As duas ações conexas foram decididas em conjunto, nos termos relatados.

Feito esse introito, passo à análise das teses deduzidas pelos apelantes.

A alegação de culpa exclusiva da vítima é desprovida de respaldo probatório.

Conforme o Boletim de Acidente de Trânsito de n.º 17028290B01 (id. 137273484 - 3), confeccionado logo após o sinistro, o automóvel conduzido pelo primeiro réu invadiu, imotivadamente, a pista contrária e colidiu lateralmente com o veículo motocicleta que seguia em sentido contrário.

Corroborando a dinâmica registrada no documento público, destaca-se o seguinte trecho do depoimento da testemunha Elcio Valle Quintam, policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência:

“Testemunha: No local, as vítimas ainda estavam no local, sobre o leito da via, uma das vítimas estava no mato e a outra estava sobre o asfalto, havia uma camionete branca com marcas de acidente, típica de colisão lateral, aquela em que as laterais de ambos os veículos se tocam. E havia uma senhora que se disse ser esposa do condutor do veículo e que o mesmo havia passado mal e não se encontrava no local e que ela ficou lá esperando. E ela disse que ele foi desviar de um animal e acabou colidindo com a motocicleta em que estavam as vítimas no solo. Não havia qualquer sinal de animal e ela me indicou um objeto que estava ao canto da rodovia e que aquilo era um animal. Só que na verdade aquilo não era um animal, era um pedaço do membro de uma das vítimas.

Advogada: Como que o senhor constatou que o veículo S10 tinha invadido a pista contrária?

Testemunha:
Marcas laterais e a própria trajetória, marca de pneus, está descrito no croqui do acidente os detalhes maiores
, que não me recordo de todos, mas eu me
lembro bem que tinha uma marca e pela posição da motocicleta que estava na sua própria mão, dificilmente ela poderia ter invadido a pista contrária
.(...).”

Consta ainda o laudo elaborado pela POLITEC, apresentado no bojo da ação conexa de n.º 1003029-50.2017.8.11.0006, no qual concluiu-se que o acidente decorreu da conduta do primeiro réu ao invadir a faixa de fluxo contrário e atingir a motocicleta pilotada pelo genitor dos autores.

Registre-se que os réus desistiram da realização de perícia judicial, deixando de contrapor o robusto acervo probatório fornecido pelos autores, o que, por si só, impossibilita o acolhimento da tese defensiva.

Nem se diga que a culpa do condutor da motocicleta decorreria do vencimento de sua Carteira de Habilitação, eis que, além de se tratar de mero ilícito administrativo, desprovido de relação causal com o sinistro, o prazo de 30 dias após o vencimento, previsto no art. 162, V, do CTB, não havia expirado, o que descaracteriza a alegada infração de trânsito.

Logo, não há por onde ser afastada a culpa exclusiva do primeiro réu.

Reconhecido o ato ilícito e a culpa exclusiva do primeiro réu, a responsabilidade solidária da corré, proprietária do automóvel, encontra respaldo na jurisprudência superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM EMBARCAÇÃO MARÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O proprietário da embarcação responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente causado por atos culposos do condutor do veículo. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.965.665/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

O dano moral pela morte do genitor dos autores é presumido e dispensa maiores digressões.

No arbitramento da indenização correspondente, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, a gravidade e a repercussão da ofensa e o nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
para cada autor
, se revela compatível com as finalidades almejadas, merecendo ser mantida.

Quanto ao pensionamento, o patamar estabelecido na sentença, equivalente a 2/3 (dois terços) dos rendimentos da vítima, é razoável e encontra respaldo na jurisprudência do STJ. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.
4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp n. 1.713.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor condenatório (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022